Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-24.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença parcialmente procedente, afastando os danos morais – Insurgência recursal do autor – Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença parcialmente procedente, afastando os danos morais – Insurgência recursal do autor – Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006669-24.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOÃO VICTOR
BATISTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-24.2018.8.26.0066 -Voto 13907
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1006669-24.2018.8.26.0066
Apelante: JOÃO VICTOR BATISTA GOMES.
Apelado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Fakiani Macatti.
Comarca: Barretos 2a Vara Cível
VOTO No 13907
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS” CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimo
pessoal Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
juros
remuneratórios
abusivos

Sentença
parcialmente
procedente, afastando os danos morais Insurgência recursal do
autor Dano moral não configurado Ausência de conduta da ré
capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 354/356,
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C.
DANO MORAL” interposta por JOÃO VICTOR BATISTA GOMES em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Ante o
exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar abusivas as
taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos, e determinar à requerida a
devolução dos valores pagos em excesso apurados pela perícia às fls. 325/334, corrigidos
desde a data da cobrança irregular pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, mais juros de mora de 1% ao mês contados da citação, autorizada a compensação
dos valores em aberto em favor da requerida também em conformidade com o que foi
apurado na perícia.. Em face da sucumbência recíproca, arcará cada parte com metade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-24.2018.8.26.0066 -Voto 13907
3
que ora arbitro em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça
concedida ao requerente.”.
Insurgência recursal do autor postulando a condenação da
Instituição Financeira em danos morais (fls. 366/373).
Contrarrazões apresentadas às fls. 408/433.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO C.C. DANO MORAL” interposta por JOÃO VICTOR BATISTA GOMES em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando
(i) a declaração de abusividade da taxa de juros mensal remuneratória pactuada entre as
partes; (ii) limitação da taxa de juros remuneratória à taxa média de mercado; (iii)
restituição dos valores cobrados a juros abusivos; (iv) indenização no importe de 10(dez)
salários mínimos a título de danos morais.
As partes celebraram 09 (nove) contratos com juros
remuneratórios nos percentuais de 1) 14,50%, 2) 22,00%, 3) 22,00%, 4) 22,00%, 5)
22,00%, 6) 22,00%, 7) 22,00%,8) 22,00%, 9) 22, 00%, ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-24.2018.8.26.0066 -Voto 13907
4
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls.
118/158.
Réplica às fls. 232/249.
Realizado laudo pericial às fls. 298/334, por perito nomeado
judicialmente.
O Douto Magistrado a quo, proferiu a r. senteça de fls.
354/356, julgando parcialmente procedente a ação declarando abusivas as taxas de juros
remuneratórios pactuadas, determinando que a ré devolva os valores pagos em excesso
apurados pela perícia, corrigidos desde a data da cobrança indevida, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo autorizada a compensação dos valores em
aberto em favor da requerida. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte
com metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida
ao autor.
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a condenação da Instituição Financeira em danos morais.
Pois bem.
Para a ocorrência do dano moral é necessário que seja abalada
a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou
constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória do autor, no que tange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-24.2018.8.26.0066 -Voto 13907
5
aos alegados danos morais, não prospera, ante a total ausência de hipótese a amparar os
seus pleitos, razão pela qual a r. sentença de 1o grau merece prevalecer.
Com efeito, no caso sub judice não há notícias de que houve
cobrança vexatória ou que o banco tenha adotado conduta capaz de gerar lesões aos direitos
extrapatrimoniais do autor, ou mesmo que implicasse afronta à sua honra, imagem ou
direitos da personalidade.
Neste sentido:
“*Contrato bancário - reconhecida a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela CREFISA, muito superiores à média de
mercado revisão do contrato, com repetição simples do indébito não
comprovada má-fé da parte credora danos morais não caracterizados
sucumbência recíproca mantida demanda parcialmente procedente recurso
improvido.*” (TJSP; Apelação Cível 1001302-48.2019.8.26.0142; Relator
(a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020)
“*Revisional Contrato Bancário A simples cobrança excessiva sem a
prova de má-fé não autoriza a repetição do indébito em dobro nem caracteriza
dano moral indenizável Sentença de parcial procedência Decisão correta
Recurso improvido.*” (TJSP; Apelação Cível 1010540-96.2017.8.26.0066;
Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de
Registro: 12/02/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006669-24.2018.8.26.0066 -Voto 13907
6
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios dos
patronos da Instituição Financeira majorados para 15% sobre o valor da condenação,
ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)